Tribunal: TJPA
Processo: 0015938-83.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015938-93.1996.8.14.0301
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

APELADO: LUIZ OTAVIO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRETENDE A APELANTE O RECEBIMENTO DE VALORES QUE TERIAM SIDO ADIANTADOS DOS SEUS COFRES AO APELADO E QUE POSTERIORMENTE FORAM RECEBIDOS POR ELE ATRAVÉS DE AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DO INSS. NÃO MERECE QUALQUER AGASALHO JURÍDICO A ALEGAÇÃO DA APELANTE NO SENTIDO DE QUE TERIA OCORRIDO A CONFISSÃO FICTA NO CASO EM COMENTO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA REVELIA, IMPORTANDO NA VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS, HAJA VISTA QUE MUITO EMBORA A REVELIA TENHA SIDO DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO, ESTA NÃO GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DA VERDADE DOS FATOS ALEGADOS, PODENDO SER AFASTADA CASO O MAGISTRADO PERCEBA QUE ESTAS FORAM FORMULADAS DE FORMA INVEROSSÍMIL OU EM CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. COMPETIA À APELANTE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO NOS TERMOS DO ART.333, I, DO CPC/73, APLICÁVEL À ESPÉCIE, DE MODO QUE, NÃO TENDO COMPROVADO EFETIVAMENTE QUE HOUVE QUALQUER TIPO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO APELADO. NÃO PODE A APELANTE SE VALER DA OCORRÊNCIA DA REVELIA PARA ALEGAR A VERACIDADE DE FATOS QUE LHE INCUMBIA PROVAR E NÃO O FEZ DE FORMA SATISFATÓRIA. NOS TERMOS DO ART.876 DO CC O DEVER DE RESTITUIR O VALOR QUE RECEBEU DE FORMA INDEVIDA ESTÁ CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DESTE RECEBIMENTO POR QUEM DE DIREITO. POR SUA VEZ, O ART.877 REZA QUE
ÀQUELE QUE VOLUNTARIAMENTE PAGOU O INDEVIDO INCUMBE A PROVA DE TÊ-LO FEITO POR ERRO.
ASSIM, MUITO EMBORA RESTE DEMONSTRADO QUE O REQUERIDO OBTEVE ÊXITO EM AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA EM FACE DO INSS, NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DEVA SER RESTITUÍDA NO VALOR APONTADO, MESMO PORQUE SEQUER DEMONSTROU QUE O VALOR FOI PAGO DE FORMA ANTECIPADA E INDEVIDA, MOTIVO PELO QUAL A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015938-93.1996.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

ADVOGADO: SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ OTAVIO PINHEIRO

ADVOGADO: ANTONIO MAIA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta em face de
LUIZ OTAVIO PINHEIRO.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que o réu ajuizou ação contra o INSS requerendo os reajustes de seus proventos de aposentadoria pelo índice integral da política salarial do governo desde o início da concessão até o trânsito em julgado da ação proposta.

Foi prolatada sentença na Justiça Federal deferindo as diferenças de aposentadoria, tendo o Requerido recebido R$2.052,23 (dois mil e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), sendo que alega que este valor já teria sido adiantado pela CAPAF.

Aduziu que sua pretensão na presente ação é a de receber o valor que o INSS pagou ao Réu, sob pena deste estar incorrendo em enriquecimento ilícito.

Acostou documentos.

O Requerido devidamente citado não contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença, julgando improcedente a pretensão autoral, uma vez que não teria o autor comprovado o fato constitutivo do seu direito.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em obter a restituição do valor que recebeu do INSS e que já teria sido adiantado pelos cofres da CAPAF.

Aduziu que estaria perfeitamente comprovado nos autos o recebimento do valor, além de que teria ocorrido a confissão ficta no caso em comento, em razão da ocorrência da revelia, importando na veracidade dos fatos não impugnados.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015938-93.1996.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF

ADVOGADO: SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ OTAVIO PINHEIRO

ADVOGADO: ANTONIO MAIA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta em face de
LUIZ OTAVIO PINHEIRO.

Pretende a Apelante o recebimento de valores que teriam sido adiantados dos seus cofres ao Apelado e que posteriormente foram recebidos por ele através de ação judicial proposta na Justiça Federal em face do INSS.

Inicialmente destaco que não merece qualquer agasalho jurídico a alegação da apelante no sentido de que teria ocorrido a confissão ficta no caso em comento, em razão da ocorrência da revelia, importando na veracidade dos fatos não impugnados, haja vista que muito embora a revelia tenha sido decretada no curso da ação, esta não gera presunção absoluta da verdade dos fatos alegados, podendo ser afastada caso o magistrado perceba que estas foram formuladas de forma inverossímil ou em contradição com as provas constantes nos autos.

Aliás, no presente caso competia à Apelante demonstrar o fato constitutivo do seu direito nos termos do art.333, I, do CPC/73, aplicável à espécie, de modo que, não tendo comprovado efetivamente que houve qualquer tipo de enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Não pode a Apelante se valer da ocorrência da revelia para alegar a veracidade de fatos que lhe incumbia provar e não o fez de forma satisfatória.

Nos termos do art.876 do CC o dever de restituir o valor que recebeu de forma indevida está condicionado à comprovação deste recebimento por quem de direito.

Por sua vez, o art.877 reza que
Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.

Ao comentar referido dispositivo, Rosália Ometto ensina o seguinte:

A restituição do pagamento feito indevidamente tem a necessidade do erro so solvens e a este incumbe o ônus da prova, ou seja, o solvens tem de provar que errou e por que errou. Essa prova pode ser sob dois prismas: o pagamento indevido objetivamente e o pagamento indevido subjetivamente. O pagamento objetivamente indevido é aquele em que a dívida era inexistente. (...) Se o solvens não conseguir realizar a prova quer do pagamento objetivo, quer do subjetivamente indevido, não terá restituição do valor que pagou erradamente. (Código Civil Interpretado. 2ª ed. Manole. 2009)

Assim, muito embora reste demonstrado que o requerido obteve êxito em ação judicial proposta em face do INSS, não há qualquer comprovação de que a Autora deva ser restituída no valor apontado, mesmo porque sequer demonstrou que o valor foi pago de forma antecipada e indevida, motivo pelo qual a manutenção da sentença é devida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020